Tribunal: TJMT
Processo: 1020290-41.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020290-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO LUCAS MARQUES COSTA - CPF: 059.897.411-38 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL –
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA
–
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ.

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
– Súmula 150 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020290-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADOS: JOÃO LUCAS MARQUES COSTA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
CAIXA SEGURADORA S.A
. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ªVara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Luis Otávio Pereira Marques, que nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.1004102-64.2020.8.11.0002, proposta por
JOÃO LUCAS MARQUES COSTA E OUTROS
, determinou a inversão ao ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

A agravante afirma que “na presente demanda existem contratos que foram firmados anteriormente a 1990”.

Desse modo, considerando que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência em março de 1991, não há que se falar em aplicação da legislação consumerista aos casos em análise” (sic).

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que nos contratos, do Sistema Financeiro Habitacional, celebrados antes da vigência do CDC, não se aplicam as regras consumeristas, em especial a inversão do ônus da prova, por isso a decisão deve ser reformada.

Pugna pelo efeito suspensivo recursal e no mérito pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, redistribuindo o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A liminar foi indeferida por mim em 09.10.2020 [id. 61068460].

O agravado ofertou as contrarrazões, conforme id. 62658521.

Recolheu o preparo recursal, conforme Id. 59337982.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO LUCAS MARQUES COSTA E OUTROS
ajuizaram ação ordinária de responsabilidade obrigacional em desfavor da agravada
CAIXA SEGURADORA S/A

visando à cobertura securitária da Apólice de Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos por eles apresentaram graves vícios construtivos estruturais que comprometeram a habilidade e segurança das casas
.

De uma análise dos autos, verifica-se que figura no polo passivo da demanda a
Caixa Seguradora S/A
, restando patente a pretensão da
Caixa Econômica Federal
em figurar no polo passivo da ação (id. 42057958 - autos originários), de modo que a competência para decidir sobre o litígio é da Justiça Federal, a quem compete inclusive manifestar-se sobre a existência de interesse jurídico à compor a presente ação.

Consoante a Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
.

À propósito, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. 1.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.
2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). 3. Agravo regimental de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS desprovido. Embargos de declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ, AgRg no CC 129814/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 23/10/2013)

Nesse sentido, trago à lume o entendimento desta colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA Nº 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula nº 150).”
(TJ-MT - AI: 10150622220198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Diante do exposto, reconheço de ofício a competência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos àquela Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020